Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO PRODUTO RESULTADO DA ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou o levantamento de produto resultante de arrematação realizada. 1.1. Recurso aviado pela executada buscando a concessão de efeito suspensivo a fim de que fosse determinada a suspensão da decisão combatida, a qual determinou o levantamento dos valores ao credor hipotecário, bem como ao terceiro credor; e b) no mérito, o provimento do recurso visando a reforma da decisão para que fosse determinada a remessa de todas as quantias vinculadas ao processo de recuperação judicial do Grupo João Fortes, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001), tal como determinado pelo Juízo universal.

2. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença promovido por José Roberto e Maria Célia em face da LB10 Investimentos Imobiliários Ltda, em que se pretende a satisfação de crédito no valor de R$ 209.145,04. 2.1. Nos autos do cumprimento de sentença foi penhorado e posteriormente arrematado em hasta pública o imóvel pertencente à empresa agravante (em 17/10/19), consistente na loja situada na Avenida Pau Brasil, Águas Claras – DF, pelo preço de R$ 262.500,00, conforme auto de arrematação. 2.2. Antes da satisfação do crédito a empresa executada, ora recorrente, teve deferida sua recuperação judicial (na data de 11/05/20), tendo início o processo de arrecadação de seus bens para pagamento dos credores. 2.3. Contudo, os agravados, Banco do Brasil S.A., na qualidade de credor hipotecário, os exequentes (Sr. José Roberto e a Sra. Maria Célia), bem como Cássio Geraldo e Outros, na qualidade de terceiros interessados, postularam pela expedição de alvará de levantamento da referida quantia em seu benefício. 2.4. O propósito recursal, portanto, é definir se é devida a vinculação ao juízo da recuperação judicial da quantia obtida em arrematação judicial, realizada em 17/10/19, pois o deferimento da recuperação judicial constitui fato superveniente, datado de 11/05/20.

3. Com o deferimento da falência ou da recuperação judicial ficam suspensas todas as execuções individuais contra a sociedade empresária, passando o juízo falimentar a decidir sobre todos os seus bens e possíveis atos de constrição, conforme determina a Lei no 11.101/05 (art. 6o). 3.1. Por esta razão, o crédito obtido com a arrematação do bem pertencente à empresa recorrente não pode ser objeto de deliberação pelo Juízo Cível antes da manifestação do Juízo Falimentar, ainda que a constrição tenha sido realizada em momento anterior ao início da recuperação judicial. 3.2. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “(...) 1. "Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação" (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1812919/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/03/2021). 3.3. Nesse sentido, para que o cumprimento de sentença seja afetado e até extinto em face da recuperação judicial da agravante, com o consequente levantamento do valor da arrematação, é preciso que se demonstre a aprovação do Plano de Recuperação Judicial. 3.4. Somente com a comprovação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, pressuposto sem o qual não se efetiva a novação do crédito é que poderia ser autorizado o levantamento pretendido.

4. Agravo de instrumento provido.